Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-31.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002032-31.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 24799696, que negou seguimento ao recurso extraordinário do DISTRITO FEDERAL e que não conheceu do agravo interno de ID: 22511284, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador